Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Apelação cível - Busca e apreensão – Sentença terminativa - CPC 246 § 1o, e Portaria GC 140/18 - Ausência de cadastramento da parte, pessoa jurídica, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, apesar da oportunidade concedida – Indeferimento da inicial.